Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
2. Revela-se inadmissível o recurso que pretende o reexame de tema precluso.
3. Agravo interno conhecido e não provido.